Tribunal: TJMT
Processo: 0000948-68.2018.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000948-68.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE GENTIL PARIS - CPF: 055.904.000-82 (APELADO), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), LUIZ AGENOR TUON - CPF: 112.278.771-53 (APELANTE), MARIA DE LOUDES HECK TUON (APELANTE), OSVALDO SANTO TUON - CPF: 856.708.201-34 (APELANTE), ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 713.493.831-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), NICOLAU ORACZ DA SILVEIRA - CPF: 287.203.699-72 (ASSISTENTE), JOSE MARIA GUILHERME FRAGA - CPF: 079.456.551-49 (ASSISTENTE), ANITA TERESINHA FEDATO DE SOUZA MACEDO - CPF: 592.185.179-53 (ASSISTENTE), JAQUELINE DE BRIDA - CPF: 005.738.031-70 (ASSISTENTE), IVANES MACIEL - CPF: 418.171.170-68 (ASSISTENTE), EDIVALDO GOMES - CPF: 535.461.991-20 (ASSISTENTE), ELIANE APARECIDA DOS SANTOS (ASSISTENTE), LUIZ AGENOR TUON - CPF: 112.278.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
MANUTEN
ÇÃO DE POSSE –

IMÓVEL
URBANO
–
LOTE NO FUNDO DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL –
REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC
DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA
– NÃO PROVIMENTO.

Para ter êxito na ação de manutenção de posse cabe ao autor provar o exercício anterior da posse e sua turbação, além da demonstrar a data de sua ocorrência (artigos 560 e 561, do CPC).

Comprovando o autor da ação possessória a presença dos requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido possessório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Osvaldo Santo Tuon e Maria de Lourdes Heck Tuon, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Recorrido (id. 223542831, págs. 01/11).

Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, alegando que a Lei Municipal n. 769/2007 que tratou da doação de área pública, sem utilidade, localizada aos fundos da Quadra 03, Setor 03 – área de serviço 4/3 – teve a finalidade incorporar aos imóveis já existentes uma área de 5x10 m
2
.

Aduzem que a área doada – Lote n. 52-A –, nos termos da referida Lei, foi incorporado ao Lote n. 52, cuja propriedade era de Mylena Paris, filha do Recorrido e este, por ser procurador da empresa Cristina Paris-ME, de propriedade da sua filha, era tido como “proprietário” do imóvel. Logo, a posse do Apelado era precária.

Salientam que a norma municipal foi clara ao estabelecer que a área doada incorporava automaticamente ao patrimônio dos proprietários limítrofes designados na própria lei.

Defendem que as testemunhas ouvidas confirmaram que o Recorrido não tinha posse direta, continua e duradora do Lote n. 52-A.

Afirmam que as imagens trazidas aos autos demonstram que os Lotes ns. 52 e 52-A são indivisíveis e que não houve retificação na matrícula por vontade própria da proprietária anterior.

Argumentam que o Juízo singular valorizou demasiadamente os testemunhos colhidos na audiência de justificação, desprezando aqueles realizados na audiência de instrução.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Osvaldo Santo Tuon e Maria de Lourdes Heck Tuon, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que José Gentil Paris propôs a Ação de Manutenção de Posse, contra Luiz Agenor Tuon, alegando que é proprietário e legítimo possuidor do imóvel assim descrito: Lote n. 52-A, área de serviço AS-4/3, Setor 03, Quadra 03, Centro, Terra Nova do Norte/MT, medindo 05 (cinco) metros de cumprimento por 10 (dez) metros de largura, totalizando 50m
2
(cinquenta metros quadrados).

Salientou, na inicial, que a área foi doada pelo Município de Terra Nova do Norte, conforme Lei Municipal n. 796/2007 e Termo de Compromisso de Doação, de 05/06/2009.

Sustentou que exerce a posse há mais de 40 (quarenta) anos, mas que, em razão da perda da propriedade, referente ao Lote n. 52, decorrente do leilão extrajudicial, para o Banco Bradesco S/A, o Requerido – arrematador do imóvel –, busca tomar posse do bem litigioso.

Asseverou que inexiste relação entre o Lote n. 52 que foi objeto da arrematação, pelo Requerido, com o Lote n. 52-A, sendo que o primeiro tem 200 m
2
(duzentos metros quadrados) e o segundo 50m
2
(cinquenta metros quadrados).

No curso do processo, o Requerido faleceu, sendo substituído o polo passivo por
Osvaldo Santo Tuon e Maria de Lourdes Hecke Tuon.

Após a devida instrução, o Juízo singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Assim, ante todo o exposto, e pelo que mais dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para manter o autor na posse do imóvel descrito na inicial, denominado Lote 52-A, confirmando-se a liminar de manutenção de posse deferida na decisão de fls. 97/100 (id. 46982008).

Reconheço a sucumbência dos réus para condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15

(Sic).

Contra essa decis
ão
,
Osvaldo Santo Tuon e Maria de Lourdes Hecke Tuon
interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre salientar que, em vista da natureza jurídica do remédio escolhido pelo Autor, a análise se restringe à posse, na medida que se trata de ação possessória e não petitória.

Dessa forma, serão analisados os fatos e as suas evidências, com vistas a verificar o acerto ou desacerto do nobre Julgador de origem.

A ação de manutenção de posse constitui instrumento processual conferido ao possuidor que está sendo turbado de sua posse, competindo-lhe, nos termos do artigo 561, do CPC, provar a sua posse, a turbação ou o esbulho, e a continuação da posse. Veja-se
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

A proteção possessória é garantida pelos artigos 560, do Código de Processo Civil e 1.210, do Código Civil, que assim dispõem, respectivamente:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Cabe salientar que a propriedade e a posse se encontram em planos distintos e não se confundem. A posse é o domínio fático exercido sobre a coisa.

Com efeito, segundo o artigo 1.196, do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Analisando detidamente dos elementos probatórios, constantes dos autos, verifica-se o acerto da sentença recorrida, já que o Recorrido obteve êxito de comprovar o exercício da posse anterior,
a turbação
praticad
a
pel
a parte
Apelante, a data em que ocorreu
a perturbação da sua
posse
.

Com efeito,
o Termo de Compromisso, de 05/06/2009, assinado pelos moradores da área de serviço 4/3, atinente à doação procedida pela Lei Municipal n. 796/2007, do Município de Terra Nova do Norte, confirma o recebimento da área doada pelo Apelado. Veja-se:

As testemunhas ouvidas no curso do processo confirmaram que o Recorrido exercia a posse mansa e pacífica da área, referente ao Lote n. 52-A,
in verbis
:

(...) quando o pessoal, antes de vender, o pessoal fazia fundo de um depósito, esse depósito era do proprietário anterior que vendeu, o Sr. Paris e dona Genilde. (...) seu Gentil tinha a loja aqui. (Anita Terezinha Fedato).

(...) sou proprietário do prédio da rua da frente, (...) os proprietários eram dona Genilde e seu Gentil. (...) a loja era deles, a mulher dele que cuidada e o fundo era um depósito deles. (...) fizeram uma garagem e deixavam o carro atrás. (...) quando o pessoal ganhou foi construindo. (Jaqueline de Brida).

(...) tenho lote ao lado. (...) no fundo ele tem um depósito onde guarda a bagunça dele, as coisas dele, é ocupado por ele. (...) eu tenho escritura de 2008 e ele já estava lá. (...) o seu Gentil, sim, eu vejo ele lá. Quando eu comprei, eu fiz uma escritura, era a frente com 10 metros e a lateral com 5 metros, eu fiz a segunda escritura, pois tinha que desmembrar de outra matrícula. Tenho a da frente e do fundo. São duas escrituras. (Eliane Aparecida dos Santos).

(...) eu sei porque sou proprietário do lote 2, na mesma situação dele, a gente tem o lote da frente e no fundo cada um ficou com 5 (cinco) metros a mais, doado pela Prefeitura. Eu mesmo não fiz a escritura do outro lote, há diferencial, lote da frente e do fundo. (...) Ele usa, tem a loja dele, a garagem, estão usando. (José Maria Guilherme Fraga).

(..) é um depósito da loja dele, agora, a garagem e um quartinho que ele guarda as coisas. (...) desde 84 ele tem o imóvel. (Nicolau Oracz da Silva).

Da mesma forma, restou demonstrado
a turbação,
a data
em
que ocorreu
e continuação da posse, embora turbada
, uma vez que
os Apelantes protocolaram um requerimento no Município, solicitando autorização para lavratura de escritura pública, referente ao Lote n. 52-A, mas o Recorrido ainda permanece na posse do bem, objeto da possessória.

Nota-se, ainda, que no Lote n. 52, funcionava uma loja administrada pela família do Apelado, até porque ele era o represente legal da sua filha, o que leva a conclusão de que, de fato, tinha a posse do imóvel litigioso.

Nessa quadra, inexistem dúvidas de que o Apelado obteve êxito de comprovar os requisitos legais exigidos para ser mantido na posse do Lote n. 52-A.

Registra-se que, nesta ação, discute-se apenas a posse e, repito, o Apelado comprovou que a exerce sobre o Lote n. 52-A.

Por fim, salienta-se que as questões concernentes à arrematação do Lote n. 52, no leilão extrajudicial, pelos Apelados, se engloba, ou não, o Lote, objeto da presente possessória, devem ser discutidas em ação própria.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Osvaldo Santo Tuon e Maria de Lourdes Heck Tuon, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024